Tribunal: STF
Processo: Rcl 38919
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1038885-14.2017.8.26.0053, teria dado interpretação equivocada quando da aplicação do Tema 161 da repercussão geral ao caso concreto. 
    Narra-se que, na origem, a reclamante impetrou mandado de segurança por ter sido aprovada no concurso para provimento de cargo de Oficial Administrativa Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo dentro do número de vagas previstas no edital, no entanto, não foi nomeada. 
    Após sucessivos recursos, o agravo interno, interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, foi desprovido sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em harmonia com o entendimento proferido pelo STF quando da análise do RE 598.099, processo piloto do Tema 161.
    Alega-se que, em assim decidir, o juízo reclamado interpretou de forma equivocada o referido paradigma. Desse modo requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão recalado. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que julgou o agravo interno e confirmou o acerto da inadmissibilidade do recurso extraordinário, porquanto o acórdão, na origem, se coaduna com o entendimento desta Casa quando do julgamento do leading case. 
    Ocorre que para verificar-se a inadequação do Tema aplicado, faz-se necessário o cotejo com o acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na oportunidade, ao dar provimento a apelação do Estado de São Paulo, o órgão julgador assentou (eDOC 16, p. 8): 
    “Reitere-se que se admite, em situações excepcionais, que a Administração deixe de nomear os aprovados dentro do número de vagas, desde que sobrevenha ocorrência imprevisível que torne necessária a recusa da nomeação, a ser feita em ato devidamente motivado, permitindo o posterior controle jurisdicional. 
    No caso dos autos, verifica-se a presença de situação que justificou o desrespeito ao direito subjetivo à nomeação do autor, tendo em vista que o edital foi publicado em 2014, antes, portanto, da grave crise econômica e política que veio assolar o País em meados de 2015 e permanece até hoje. Trata-se de fato público e notório e que causou tomada de decisões excepcionais diante da enorme quantidade de pessoas desempregadas e da baixa arrecadação de tributos, com os reflexos nas contas públicas que se vê nos documentos que acompanharam as informações prestadas pelo impetrado (fls. 504/530).
    Inclusive, a ausência de nomeação da impetrante fundamentou-se em procedimento interno da Administração Pública identificado como Informação nº 0006/16/SF/GS/APDP, bem como em face da edição do Decreto nº 61.466/15, que expressamente vedou a contratação de novo pessoal no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista.” 
    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 161, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, não obstante o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas pode, a Administração, segundo o Ministro Gilmar Mendes, Rel. do processo piloto RE nº 598.099, “avaliar, com a devida cautela, a real necessidade de não cumprimento do dever de nomeação”.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada (artigo 290 do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente